Tribunal: STF
Processo: RE 90958
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR FALTAR, AO TRASLADO, O ATO
CONSTITUTIVO DA EXEQUENTE, CIRCUNSTANCIA QUE LEVOU, ADEMAIS, O
TRIBUNAL LOCAL A JULGAR EXTINTO O PROCESSO. DESRESPEITO A COISA
JULGADA. EXIGÊNCIA DE PECA NÃO MENCIONADA NO PAR ÚNICO DO ART. 523
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.